Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712510-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS KRAUSPENHAR AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS KRAUSPENHAR em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0712539-50.2021.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça. Decisão (ID 2529540) indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. O agravante peticiona requerendo a desistência do recurso, bem como reitera o pedido de sigilo (ID 25444574). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Deferido o pedido de sigilo, à Secretaria para providências. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 10 de maio de 2021 15:52:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador